Tribunal: TJMT
Processo: 1007915-43.2024.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007915-43.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LUCAS EDUARDO DA SILVA SIDES - CPF: 083.182.561-82 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1007915-43.2024.8.11.0040

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: LUCAS EDUARDO DA SILVA SIDES

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. BALANÇA DE PRECISÃO ISOLADAMENTE INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop que desclassificou a imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), com declinação da competência ao Juizado Especial Criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar que a substância entorpecente apreendida destinava-se à mercancia, apta a caracterizar o crime de tráfico de drogas, ou se subsiste dúvida razoável que justifique a manutenção da desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do crime de tráfico de drogas exige prova segura de que a substância entorpecente era destinada à mercancia ou à distribuição a terceiros, não sendo suficiente a mera apreensão de droga em poder do agente.

Os depoimentos dos policiais limitam-se a relatar a localização de uma única porção droga [aproximadamente 11 gramas] e de uma balança de precisão no interior da residência, em contexto de investigação de crime de homicídio, sem indicar a prática de atos concretos de comercialização ou movimentação típica de ponto de venda de drogas.

A ausência de elementos concretos e inequívocos que demonstrem a destinação da droga ao comércio impede a condenação do réu pelo art. 33 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A configuração do crime de tráfico de drogas exige prova concreta da finalidade de comercialização ou distribuição da substância entorpecente. 2. A inexistência de elementos seguros que indiquem a destinação mercantil da droga autoriza a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP nº 0026782-13.2015.8.11.0042; TJMT, Ap. nº 043350-65.2019.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 27.09.2023
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1007915-43.2024.8.11.0040

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: LUCAS EDUARDO DA SILVA SIDES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop, que desclassificou a imputação de tráfico de drogas para
a conduta tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com consequente declinação de competência ao Juizado Especial Criminal.

O Ministério Público requer a condenação do recorrido, sustentando, em síntese, que o conjunto probatório constante dos autos seria robusto e suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela conservação do ato decisório.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1007915-43.2024.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 23 de maio de 2024, por volta das 17h00m, nas dependências da residência sediada na Rua Ademar Gois, nº 150, Bairro União, na cidade de Sorriso/MT, LUCAS EDUARDO DA SILVA SIDES guardava e tinha depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (uma porção grande de pasta base de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e laudo pericial). Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Polícia Judiciária Civil deslocaram-se à residência de LUCAS EDUARDO DA SILVA SIDES para fins de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar. No curso da diligência policial, os agentes da lei lograram êxito em encontrar e apreender, no interior da residência de LUCAS EDUARDO DA SILVA SIDES, uma porção grande de pasta base de cocaína, além de uma balança de precisão. A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam o denunciado em flagrante delito. Ante ao exposto, incursa está a conduta praticada por LUCAS EDUARDO DA SILVA SIDES nas disposições constantes do art. 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006 (...).”

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa desclassificou a imputação do tráfico de drogas para a conduta tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006:

“No caso em análise, observa-se que,
conforme a denúncia apresentada
, as condutas do agente foram
descritas como consistentes nos verbos “guardava” e “tinha em depósito”
, previstos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Assim, retratada a denúncia geral, passa-se à análise do grau de envolvimento individual da pessoa acusada no crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
se comprova por meio dos elementos informativos que consubstanciam o Inquérito Policial, contendo auto de prisão em flagrante auto de prisão em flagrante, Boletim de Ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo definitivo de constatação, assim como pelas provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, que corroboram os fatos expostos na inicial acusatória.

Ressalta-se que o laudo toxicológico definitivo constatou que o material apreendido apresentou resultado positivo para a presença de substância de uso proscrito (entorpecentes), sendo 11,72g (cocaína).

Além disso, houve a apreensão de
apetrecho
comumente utilizado na preparação, fracionamento e embalagem das drogas:
uma balança de precisão.

Ademais, o réu confessou qualificadamente, isto é, admitiu possuir a substância entorpecente para uso próprio
. Assim, por certo há infração relacionada à Lei de Drogas (Lei n. 11.343/2006).

Todavia, no que se refere ao crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 imputado na denúncia, faz-se importante consignar que, para caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, necessária se faz analisar a autoria e a responsabilidade criminal das pessoas acusadas, onde se torna imprescindível cotejar os elementos de prova produzidos, com o quanto disposto pelo artigo 52, inciso I, da Lei n. 11.343/06, o qual enumera as seguintes circunstâncias a serem observadas:

a) natureza e quantidade da substância apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; c) circunstâncias da prisão; e d) conduta e antecedentes do agente.

Com relação à autoria e responsabilidade penal da ré, bem como quanto às demais circunstâncias supra enumeradas, é imperioso analisar as provas carreadas aos autos, cotejando-as com os fatos descritos na denúncia. Vejamos:

Em Juízo, a testemunha
Luiz Felipe Juvenal
(investigador de polícia):

[...]
relatou que, durante o cumprimento simultâneo de mandados de prisão e busca domiciliar em desfavor de Lucas Eduardo Silva Sides, foram apreendidas substâncias análogas à pasta base de cocaína e uma balança de precisão, ambas dentro da residência do investigado, especificamente sob o colchão de sua cama
. Informou que o investigado tentou fugir pela mata, mas foi alcançado e detido pela equipe do BOPE, que lhe comunicou a prisão.
O investigado confessou, em interrogatório, a propriedade e destinação comercial da droga
.
A diligência foi realizada em um único endereço, na presença de familiares do investigado, e inserida no contexto de investigação de homicídio. Esclareceu que a quantidade apreendida era de pequena a média proporção
, sem lembrar o peso exato [...].

Inquirida em Juízo, a testemunha
Willian Krisman Silva Souza
(investigador de polícia):

[...]
relatou que participou do cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão em desfavor de Lucas Eduardo Silva Sides, investigado por homicídio
, ocasião em que o acusado tentou fugir, sendo capturado por outra equipe em uma área de mata próxima à casa.
Informou que, na residência, foram encontradas uma porção de pasta base (cerca de 10 g) e uma balança de precisão, ambas sob o colchão
.
Afirmou que o acusado confessou a propriedade da droga e sua destinação à revenda, sendo autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes
. Declarou que o pai do acusado foi cientificado das ordens judiciais e acompanhou o encerramento da diligência [...].

Em seu interrogatório judicial, o acusado
Lucas Eduardo da Silva Sides
:

[...]
negou integrar facção criminosa e afirmou ser apenas usuário de cocaína, negando o tráfico
. Relatou ter confessado sob coação e agressões físicas praticadas por policiais do BOPE e da Polícia Civil, que não apresentaram mandado judicial durante a ação nem a ele nem à família.
Afirmou ter sofrido tortura física e psicológica, bem como ameaças à família, sustentando que sua confissão e o reconhecimento de tráfico não correspondem à verdade dos fatos. Admitiu possuir cerca de 10 gramas de cocaína em pedra, alegando ser para uso próprio e não para revenda
. Declarou que comprava em quantidade maior por ser mais barato e usava a substância para se manter acordado durante o trabalho noturno como mecânico agrícola. Declarou que a droga estava escondida em quarto utilizado por seus irmãos, mas que era de sua posse exclusiva [...].

Como se nota, no tocante à autoria, as provas colhidas em Juízo não se mostraram suficientes para sustentar a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Os testemunhos colhidos na instrução não trouxeram elementos seguros e harmônicos que indiquem atividades de comercialização por parte das pessoas acusadas.

As circunstâncias da apreensão tampouco permitem concluir, com o grau de certeza exigido para um édito condenatório, pela destinação mercantil da substância.

A quantidade apreendida — inferior a 40 gramas — aliada à inexistência de atos de venda ou difusão a terceiros no momento da abordagem, fragiliza a imputação de tráfico e evidencia compatibilidade com o uso pessoal.

Registre-se que os depoimentos policiais foram prestados de forma regular e revestidos de presunção de veracidade, na condição de agentes públicos. Contudo, para a configuração do crime de tráfico, exige-se que tais declarações encontrem apoio robusto no conjunto probatório, o que, no caso concreto, não ocorreu, especialmente diante da versão apresentada pela defesa, segundo a qual a droga destinava-se ao consumo próprio — versão esta não infirmada por outros elementos dos autos.

Ressalte-se, ainda, que o próprio acusado assumiu a propriedade da substância encontrada sob o colchão de sua cama. Logo, ausentes sinais de mercancia e diante da reduzida quantidade apreendida, não há base segura para reconhecer a prática do delito tipificado no art. 33 da Lei de Drogas.

Diante desse cenário probatório e considerando a aplicação do princípio do in dubio pro reo, impõe-se a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, que prevê a hipótese do crime de porte de substâncias ilícitas para consumo pessoal, prevendo sanções alternativas à prisão.”

A materialidade delitiva está consubstanciada no laudo pericial definitivo nº 543.3.10.9907.2024.181122-A01, o qual atestou que a droga apreendida apresentou resultado positivo para cocaína, pesando 11,72g (onze gramas e setenta e dois centigramas).

Quanto à autoria, em juízo, o investigador de polícia Luiz Felipe Juvenal relatou que, na data dos fatos, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar realizaram diligência para cumprimento de mandado de prisão e mandado de busca e apreensão expedidos em desfavor do recorrido. Ao chegarem ao endereço, o recorrido avistou as equipes policiais e tentou fugir pela mata, sendo posteriormente alcançado e capturado por policiais militares do BOPE. Durante o cumprimento do mandado de busca na residência, foram localizadas uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína e uma balança de precisão, ambas ocultadas sob o colchão da cama no quarto do recorrido. Após a condução à delegacia, o recorrido, em sede de interrogatório policial, confessou que a droga encontrada era de sua propriedade e que seria destinada à revenda. Acrescentou que não se recordava exatamente da quantidade de droga, mas afirmou tratar-se de porção de pequena a média quantidade.

O investigador de polícia Willian Krisman Silva Souza, também ouvido em juízo, confirmou a mesma dinâmica da diligência policial, esclarecendo que o recorrido era investigado por crime de homicídio, razão pela qual foram expedidos mandado de prisão e mandado de busca e apreensão em sua residência.

Na delegacia, o réu admitiu que a droga era de sua propriedade e que seria destinada à comercialização. Em juízo, contudo, retratou-se parcialmente da declaração prestada na fase policial e negou a prática do crime de tráfico de drogas. Afirmou que confessou o delito sob coação e em razão de agressões físicas supostamente praticadas por policiais do BOPE e da Polícia Civil, alegando, ainda, que os agentes não apresentaram mandado judicial durante a diligência, nem a ele nem a seus familiares. Sustentou, por fim, que a porção de entorpecente encontrada seria destinada exclusivamente ao seu consumo pessoal.

Como visto, é incontroverso que a porção de droga e uma balança de precisão foram localizadas sob o colchão do quarto do recorrido, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão expedidos em investigação relativa a crime de homicídio.

A despeito da insurgência ministerial, os elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório não conferem o grau de certeza necessário para a reforma da sentença desclassificatória.

Embora o recorrido tenha admitido a propriedade da droga e a finalidade de revenda perante a autoridade policial [declaração ratificada em pelos policiais Luiz Felipe Juvenal e Willian Krisman Silva Souza], tal elemento, analisado isoladamente, não se sustenta diante da apreciação sistêmica do conjunto probatório.

Em juízo, o réu retratou-se integralmente da confissão extrajudicial, alegando ter sido submetido a coação física e psicológica, além de afirmar que a substância apreendida destinava-se exclusivamente ao seu consumo pessoal, sustentando que a utilizava para suportar a jornada de trabalho noturno como mecânico agrícola.

Ainda que a alegação de coação não tenha sido comprovada nos autos, é certo que a confissão extrajudicial, quando isolada e posteriormente retratada em juízo, não possui força suficiente para, por si só, embasar um decreto condenatório, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência e ao princípio do
in dubio pro reo
.

A admissão inicial não encontra amparo em outros elementos probatórios indicativos de mercancia, tais como monitoramento prévio, denúncias anônimas, apreensão de dinheiro fracionado ou identificação de usuários, remanescendo como elemento isolado e controvertido.

Os depoimentos dos agentes públicos são harmônicos quanto à dinâmica da apreensão, porém limitam-se a descrever o encontro do entorpecente e de uma balança de precisão no interior da residência, inexistindo relatos de atos concretos de comercialização ou de movimentação típica de pontos de venda de drogas.

A apreensão da balança de precisão, conquanto constitua indício de traficância, deve ser sopesada à luz da quantidade de entorpecente apreendida [11,72 g] e da ausência de fracionamento da substância.

A droga apreendida consistia em uma única porção, volume que se mostra compatível com o estoque destinado ao consumo pessoal de usuário habitual.

Além disso, como já exposto, não foram localizados outros apetrechos característicos da atividade de tráfico, como diversas embalagens plásticas, cadernos de contabilidade ou instrumentos voltados à preparação e distribuição da droga, de modo que a mera presença de instrumento de pesagem, isoladamente considerada, não se revela suficiente para fundamentar um édito condenatório pelo delito de tráfico.

Nesse contexto, diante da reduzida quantidade de droga, da plausibilidade da versão defensiva e da ausência de elementos objetivos indicativos de mercancia, subsiste dúvida razoável quanto à efetiva destinação da substância apreendida.

Com efeito, impõe-se a manutenção da sentença que desclassificou a conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Colaciono o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. (TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042).”
(TJMT, Ap. 043350-65.2019.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 27/09/2023)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026